Tribunal: TJDFT
Processo: 0002467-26.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002467-26.2018.8.07.0009 RECORRENTE: ADRIANO NUNES BONIFACIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 62, INCISO I, DO CP. INVIÁVEL. AUTORIA INTELECTUAL DO CRIME DEMONSTRADA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MULTA REDUZIDA DE OFÍCIO. 1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. No caso, a autoria do crime restou demonstrada pelos depoimentos firmes e harmônicos da vítima na delegacia e em juízo, reforçados pelos depoimentos da coautora na fase judicial. 3. Na segunda fase da dosimetria da pena, quando o conjunto probatório se mostra apto a comprovar que o acusado foi o mentor intelectual do crime, organizando toda a empreitada criminosa, não há que se falar em exclusão da agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal. 4. A jurisprudência tem firmado entendimento no sentido ser possível a aplicação de fração de aumento superior ao parâmetro de 1/6 (um sexto), desde que fundamentada em motivação concreta e idônea, como no caso de reincidência específica. 5. Recurso conhecido e não provido, reduzindo-se de ofício a pena pecuniária para guardar proporcionalidade com a pena corporal imposta. O recorrente alega violação ao artigo 62, inciso I, do Código Penal, sustentando que, na hipótese dos autos, é descabida a agravante prevista no referido dispositivo legal, porquanto inexistente pedido na denúncia nesse sentido. Afirma, ademais, que tampouco foram produzidas provas para verificar a ocorrência ou não da autoria intelectual do crime objeto da ação penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 62, inciso I, do Código Penal. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora assentou não ser hipótese de afastamento da aludida qualificadora, fazendo constar, verbis: “Na segunda fase da dosimetria da pena, quando o conjunto probatório se mostra apto a comprovar que o acusado foi o mentor intelectual do crime, organizando toda a empreitada criminosa, não há que se falar em exclusão da agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal.” (vide item 3 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012